Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. CAUSA MADURA. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
1. Configura error in procedendo a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em razão do mero reconhecimento da dívida, devendo ser tornada sem efeito a sentença, uma vez que nesses casos é necessário, em regra, o cumprimento espontâneo da obrigação antes da citação.
2. À luz da teoria da causa madura, impõe-se a imediata homologação do reconhecimento da procedência do pedido com a extinção do processo com resolução do mérito, nos ternos do art. 487, inciso III, "a", do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.